Tribunal: STF
Processo: ARE 1333908
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “RECURSO INOMINADO – Servidor público inativo – Policial Militar – Contribuição previdenciária – Lei 13.654/19 – Inconstitucionalidade – Tema 160 do STF inaplicável ao caso. Recurso da SPPREV improvido” (eDOC 7, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, XX; e 149, § 1º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que é competência exclusiva da União dispor sobre normas gerais acerca de direitos e deveres dos militares. (eDOC 8, p. 21).
    Argumenta-se que a Lei nº 13.954/2019 “constitui norma geral em matéria de previdência dos militares, tendo eficácia em todo o território nacional, submetendo, portanto, os ordenamentos locais, cujas normas que tratam o tema de modo diverso, como se dá no Estado de São Paulo [...] perdem eficácia, aplicando-se aí, justamente porque a competência da União é exclusiva no que concerne às normas gerais, o disposto no § 4º do artigo 24 da Constituição Federa (...)” (eDOC 8, p. 22-23).
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem assentou a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019, ao fundamento de competir a cada ente federativo definir a fonte de custei e alíquotas de seus respectivos regimes de previdência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Não resta dúvida, pelo cotejo dos dois dispositivos constitucionais, que incumbe à União estabelecer normas gerais sobre previdência social, cabendo a cada ente federativo, no tocante ao custeio de seus regimes próprios de previdência, definir a fonte de custeio e alíquotas. E não poderia ser diferente. Aquele que arca com a administração da previdência dos seus servidores é quem pode e deve estabelecer a fonte e o percentual necessário para custear tal despesa.
    (...) a União, por meio da Lei federal nº 13.954/19, alterou o valor da contribuição dos policiais militares e policiais do corpo de bombeiros dos Estados, determinando que eles passassem a contribuir com o mesmo percentual que os membros das Forças Armadas, sob o frágil argumento de paridade. E para escancarar a inconstitucionalidade, a Lei estabeleceu que somente a partir de 1º de janeiro de 2005 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição.
    Não resta dúvida de que o dispositivo legal extravasa a esfera de competência da União para legislar sobre normas gerais de previdência social. Incumbe aos Estados, no tocante ao seu regime próprio, definir a fonte de custeio e o percentual de contribuição de seus servidores, pois é tal ente federativo que tem a responsabilidade de administrar a Previdência e efetuar os pagamentos dos benefícios, não havendo qualquer plausabilidade para outro ente federativo, no caso da União, querer impor quanto os Estados devem arrecadar.
    Considerando a inconstitucionalidade da alteração da alíquota de contribuição dos membros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros dos Estados, imperioso o reconhecimento do direito da parte autora de continuar contribuindo no percentual praticado antes da vigência da Lei 13.954/19, até que sobrevenha legislação do Estado de São Paulo alterando a alíquota” (eDOC 7, p. 4-5)
    Registre-se que, no julgamento da ACO 3.396, esta Corte constitucional assentou que a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 
    Nessa ocasião, o STF julgou procedente a referida ACO para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso quaisquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. 
    Eis a ementa desse julgado: 
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negarlhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor”. (ACO 3396, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 19.10.2020) ”. 
    Assim sendo, entendo que o acórdão do Tribunal de origem se encontra alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente